Tribunal: TJDFT
Processo: 0743681-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SISTEMA CENTRAL DO RISCO DE CRÉDITO (SCR) DO BACEN. REGISTRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. INVIABILIDADE. DÍVIDA INCONTROVERSA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. ANOTAÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de reparação por danos extrapatrimoniais, ambos fundados na ausência de notificação prévia.
2. Fatos relevantes: (i) inclusão de informações creditícias no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem notificação prévia; (ii) existência e validade do débito que originou o registro; (iii) a dívida registrada no SCR deriva de inadimplência contratual de operação de mútuo bancário; (iv) preexistência de múltiplas anotações de dívidas vencidas em outras instituições financeiras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória (ou não) a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em virtude da eventual ausência de notificação prévia formal; e (ii) se a referida inclusão configura ato ilícito passível de fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. No caso concreto, as alegações deduzidas no recurso da parte apelada relacionam-se diretamente aos termos da sentença de indeferimento dos pedidos de exclusão do seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e reparação por danos extrapatrimoniais. Preliminar rejeitada.
6. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de registro obrigatório administrado pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, destinado à supervisão bancária e avaliação de riscos do sistema financeiro nacional.
7. O envio de informações sobre operações de crédito ao SCR pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa (Resolução CMN n.o 4.571/2017, arts. 3o e 4o, vigente à época dos fatos), sendo compulsório o registro independentemente do adimplemento da obrigação contratada.
8. A ausência de comunicação prévia formal ao consumidor, por si só, não gera direito à exclusão da anotação, quando a dívida é lícita e incontroversa.
9. A existência de múltiplas inscrições desabonadoras legítimas e preexistentes em nome da apelante obsta o reconhecimento do dano extrapatrimonial, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal na comunicação de um dos registros (REsp n.o 1.386.424/MG, Tema 922).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186; Lei n.o 8.078/1990, art. 43, §2o; CPC, art. 12, 85, § 11, 98, §3o, 186, 373, I e 932, III; Res. CMN n.o 4.571/2017, arts. 3o, 4o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 922, REsp n.o 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe: 16.05.2016; STJ, AgInt no AREsp n.o 1.772.584/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021; TJDFT, acórdão 1999399, 0730117-89.2022.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.)TJDFT, Acórdão 1987766, 0701857-28.2024.8.07.0002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1963330, 0704047-61.2024.8.07.0002, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1987503, 0728195-24.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 21.11.2024.